Tribunal: TJMT
Processo: 1010329-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010329-76.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), 7 VARA CIVIL (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELENILDE BATISTA DA SILVA - CPF: 012.396.681-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO – PROVIMENTO No 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Conforme o art. 1o, I, §1o do Provimento
no 004/2008/CM, devem tramitar pelas Varas Especializadas em Direito Bancário as ações oriundas de contratos de empréstimos na modalidade cartão de crédito, máxime se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades na cobrança de juros.

R E L A T Ó R I O

Conflito Negativo de Competência no 1010329-76.2020.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Processo na origem:
Ação n. 1001797-87.2020.8.11.0041 - Código 11214121.

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em detrimento do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em razão da decisão prolatada em 22.01.2020, de declínio de competência (Id 42435484).

O Juízo suscitante informa que se trata de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato e Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Morais, proposta por Elenilde Batista da Silva em face de Banco BMG S/A, na qual pretende a declaração de nulidade do contrato, inexistência de débito,

obrigação de fazer e a repetição do indébito na forma dobrada, sem qualquer discussão acerca da revisão do contrato firmado de natureza bancária/financeira.

Alega que a competência para julgamento da matéria é da Vara Cível de feitos gerais, porquanto o objeto da ação diz respeito tão somente à responsabilidade civil.

Assim, suscita o presente Conflito Negativo de Competência.

As informações do juízo suscitado foram prestadas no Id
44709482
, no sentido de que
a ação pretende a revisão contratual sobre os juros e cobranças supostamente abusivas praticadas pela instituição financeira, de modo que não resta dúvidas sobre a natureza tipicamente bancária da lide.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Leonir Colombo, manifesta-se pela improcedência do conflito. (ID 47847493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conflito Negativo de Competência no 1010329-76.2020.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Processo na origem:
Ação n. 1001797-87.2020.8.11.0041 - Código 11214121.

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para
o processamento e julgamento da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato e Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Morais, proposta por Elenilde Batista da Silva em face de Banco BMG S/A, na qual pretende a declaração de nulidade do contrato, decorrente da suposta prática de abusividade na cobrança de juros; inexistência de débito;

obrigação de fazer e a repetição do indébito na forma dobrada.

No caso, referida ação foi distribuída inicialmente ao juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que declinou da competência à uma das Varas Especializadas de Direito Bancário de Cuiabá em 22.01.2020.

O processo foi redistribuído ao Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que
suscitou o Conflito Negativo de Competência, a fim de reconhecer a competência da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que a ação discute tão somente responsabilidade civil.

Pois bem. O Provimento no 004/2008/CM, que atribuiu nova competência e denominação a Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá, assim dispõe em seu artigo 1o:

“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I

– as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente,
1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário
, ficando
com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central
, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas,
por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

Observa-se que o
dispositivo é claro ao estabelecer no rol exemplificativo do § 1o que as discussões sobre matéria bancária serão de competência da Vara Especializada.

Dessa forma, como o escopo da ação possui conteúdo financeiro, esta deve tramitar na Vara Especializada, porquanto a autora busca
a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, na modalidade cartão de crédito, sob a alegação de suposta prática de abusividade na contratação, bem como na cobrança de juros.

Ainda, postula a declaração de inexistência do débito;

obrigação de fazer e a repetição do indébito na forma dobrada, bem como
a condenação a título de danos morais decorrentes.

Nesse contexto, o processo deve tramitar no Juízo suscitante da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Nessa linha:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 9a VARA CÍVEL E A 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DESTA CAPITAL – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS E ENCARGOS APLICADOS À DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO ART. 1o, INCISO I, § 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – CONFLITO PROCEDENTE.

A Ação Revisional de Contrato de Cartão de Crédito é de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, conforme art. 1o, I e §1o, do Provimento n. 004/2008/CM.” (N.U 1016806-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – ARTIGO 1o, § 1o, DO PROVIMENTO No 004/2008/CM – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE. Exegese do disposto no artigo 1o, § 1o, do Provimento 04/2008/CM, quando a causa versar sobre questão correlacionada com cartão de crédito, a competência fixa-se nas Varas Especializadas de Direito Bancário.” (N.U 0029268-76.2012.8.11.0041, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2014, Publicado no DJE 12/02/2014)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FIANÇA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCUSSÃO DE NATUREZA FINANCEIRA - INCIDÊNCIA DO ART. 1o, I, E § 1o, DA PORTARIA 004/2008/CM – ANÁLISE DA MATÉRIA CABÍVEL AO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE.
Se a matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo Especializado o julgamento (art. 1o, I e § 1o, do Provimento n. 004/2008/CM)”.
(TJMT - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO: 10150868420188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2019, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

”CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE MÚTUOS A TETO LIMITE DE 30% DO RENDIMENTO MENSAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM DIREITO BANCÁRIO
– HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1, § 1o, DO PROVIMENTO No 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE. O art. 1o, I, §1o, do Provimento no 004/2008, atribui à Vara Especializada de Direito Bancário competência para processar e julgar demandas que envolve a matéria referente à mútuo. (TJMT - CC 1005749-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)”.

Posto isso,
julga-se improcedente
o presente conflito, e, assim, declara-se como competente o Juízo da
4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

para processar e julgar
a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato e Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Morais, proposta por Elenilde Batista da Silva em face de Banco BMG S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020